Tribunal: TJSP
Processo: 1005668-52.2015.8.26.0278
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENQUADRÁVEIS NO ART. 1022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 1005668-52.2015.8.26.0278/50001,
da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravado
SIDNEY DA SILVA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível No 1005668-52.2015.8.26.0278/50001
Agravante: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Agravado: Sidney da Silva Almeida
(Voto no 26,614)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
DECISÃO QUE
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENQUADRÁVEIS NO ART. 1022
DO CPC
MERO INCONFORMISMO - DECISÃO
MANTIDA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
Cuida-se de agravo regimental interposto contra a r.
decisão de fls. 5/7, que rejeitou os embargos de
declaração opostos contra a r. decisão de fls. 370/372
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteada
pela agravante.
Irresignada, sustenta, em síntese, que faz jus à
gratuidade de justiça, pois vem passando por dificuldades
financeiras advindas da pandemia mundial do COVID-19, bem
como por seu patrimônio não ter liquidez; por isso, pugna
pela reforma do r. decisum.
Contrarrazões às fls..
É o relatório.
1.- DO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL - Consoante o
disposto
no
art.
1.021
do
CPC2015,
cabe
agravo
regimental, também chamado de agravo interno, contra
decisão monocrática, proferida pelo relator.
A regra inscrita no caput do art. 253 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por sua vez, não destoa daquele dispositivo, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
verbis: “Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de cinco dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da
parte.”
Segundo a doutrina, “Trata-se de uma modalidade do
recurso de agravo, cuja interposição se faz internamente
nos tribunais, contra decisões isoladas de relatores, com
procedimento previsto nos regimentos internos e, cada vez
mais, absorvido ou incorporado em leis formais” (cf.
FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA COSTA.
Curso de direito processual civil meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 7a Ed.,
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009, p. 172).
No
Superior
Tribunal
de
Justiça
prevalece
a
orientação segundo a qual se admite a interposição de
agravo regimental contra qualquer decisão monocrática de
Relator de Tribunal, com base no princípio constitucional
da colegialidade dos tribunais e do art. 39 da Lei
8.038/90 (AI 998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda; REsp
770.620-PA, rel. Min. Castro Meira; AgRg no REsp 701.734-
SP, rel. Min. Denise Arruda; AgRg no RMS 23.496-RJ, rel.
Min. Nancy Andrighi).
2. DO MÉRITO DO AGRAVO REGIMENTAL O recurso não
comporta provimento.
Com efeito, os motivos que levaram ao desprovimento
dos
embargos
de
declaração
foram
justificados,
à
saciedade, na decisão de fls. 5/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Isso porque, foi observado que a r. decisão de fls.
370/372 não padece de quaisquer vícios previstos no art.
1022 do CPC.
Na hipótese, foi observado que a agravante é grande
empreendedora do ramo imobiliário na região de Guarulhos
e adjacências e, apesar de ter parte de seu faturamento
penhorado
não
comprovou
de
forma
inequívoca,
a
impossibilidade atual de pagamento das custas e despesas
processuais.
Diante de todo o exposto, restou evidente que a
agravante manifestou mero inconformismo, o que não pode
mesmo ser objeto de embargos de declaração.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
agravo regimental.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica